Tribunal: TJDFT
Processo: 0716972-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. REQUISITOS AUSENTES. INVIABILIDADE DO PEDIDO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ADMINISTRADOR NÃO NOMEADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária é admitida em situações em que se evidencie necessária e adequada, desde que observados, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; 2) nomeação de administrador-depositário, nos termos do artigo 866, §2o, do CPC/2015; e 3) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.

2. Muito embora se perceba as tentativas frustradas do credor em localizar bens penhoráveis da empresa devedora, ora agravada, tal circunstância, por si só, não autoriza o deferimento da penhora sobre o faturamento da empresa, havendo necessidade de demonstrar a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial da recorrida, bem como a nomeação de um administrador, consoante disposição contida no art. 866, §2o, do CPC. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ainda que o canal de comunicação vinculado à marca da parte executada em redes sociais permaneça ativo, isso, por si só, não é suficiente para provar que, formalmente, ela permence em atividade, principalmente porque a documentação constante dos autos indica que as transações estão sendo encampadas em nome de pessoa física.

4. Ausente os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.